Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia ou nulidade na busca pessoal; (ii) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) analisar se adequada a valoração desfavorável dos antecedentes e das circunstâncias especiais previstas no art. 42 da LAD, bem como se a fração adotada para exasperar a pena-base foi apropriada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Consoante art. 244 do CPP, a busca pessoal – e a veicular, pois equiparadas – independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita acerca da prática de ilícito penal.
5. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 5.1. Se a defesa não demonstra a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tampouco eventual prejuízo suportado em razão do alegado vício, não há falar em nulidade.
6. O art. 563 do Código de Processo Penal consagra o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação de nulidade exige a demonstração de prejuízo.
7. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
8. Se as circunstâncias do caso concreto e demais provas acostadas aos autos evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não ao mero consumo pessoal, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.
9. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
10. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única, com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. Tem-se como regra, portanto, a análise enquanto vetor único das circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade).
11. No caso em análise, a natureza deletéria da droga apreendida (cocaína) e a quantidade (501,56g) justificam a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas. No entanto, considerando que tais elementos integram um único vetor de avaliação, impõe-se a exclusão de um dos acréscimos aplicados na sentença.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 156, 158 e 244. LEI No 11.343/06, artigos 28, 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024. TJDFT, Acórdão 1439838, 07008241120218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 5/8/2022. TJDFT, Acórdão 1942929, 0741840-40.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 2017219, 0729322-15.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025. TJDFT, Acórdão 2022662, 0717265-62.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.